Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – DÚVIDA OBJETIVA – INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÔNIA MELO DOS SANTOS em face da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento de n. 0739581-92.2022.8.07.0016, que não conheceu do recurso interposto. Sustenta a agravante que recolheu as despesas recursais no prazo legal, motivo pelo qual pede a reforma do decisum. Pede a antecipação da tutela recursal para que a decisão tenha seus efeitos suspensos. Decido. Examinando os autos, verifico a ausência de requisitos que obstam o seguimento do recurso. O recurso cabível contra a decisão do relator é o Agravo Interno, interposto no mesmo processo, a fim de que a decisão monocrática seja levada ao colegiado. O princípio da fungibilidade admite que um recurso seja conhecido como sendo outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada. Todavia, na hipótese inexiste incerteza que justifique o erro na interposição do Agravo de Instrumento ao invés do Agravo Interno. Determina o § 1o, do art. 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais desta Justiça do Distrito Federal, que “A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator, que intimará o agravado para manifestação em quinze dias”. Já o art. 80, do mesmo ato normativo, enumera exaustivamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, destacando a impossibilidade de haver questionamento objetivo e sério sobre o cabimento do recurso: (É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença). Portanto, é possível observar e constatar que as hipóteses de cabimento são diversas. Além de ter sido interposto por instrumento, ou seja, em autos diversos (erro de forma), o Agravo de Instrumento tem sua hipótese de cabimento taxativamente elencada na lei (erro de cabimento) - ao contrário do Interno, que é cabível contra decisão de relator - e dirigido a órgão de superior instância para análise de questão incidental decidida no processo principal. No caso, a agravante interpôs Agravo de Instrumento perante o mesmo órgão prolator da decisão recorrida, evidenciando flagrante erro insuscetível de convalidação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 80 e 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos de n. 0739581-92.2022.8.07.0016 para a secretaria, ante a inadmissão do recurso, e arquivem-se os presentes. Intimem-se"

2. Agora, a Agravante interpõe Agravo Interno, endereçado à Presidência da Turma Recursal, sustentando a aplicação do Princípio da Fungibilidade e faz arrazoado sobre o Recurso Inominado não conhecido. Contudo, o erro material não muda a competência para julgamento, devendo o processo ser julgado conforme as regras regimentais pelo Colegiado.

3. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige: a) dúvida objetiva a respeito do recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. (STJ. 1a Turma. AgInt no AREsp 1.985.294/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 26/6/2023.)

4. Quanto ao mérito deste recurso (Agravo Interno), entendo não subsistir fundamento para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante nos autos do Recurso Inominado 0739581-92.2022.8.07.0016, viabilizando assim o conhecimento daquele recurso.

5. Nos referidos autos, foi indeferido o pedido de gratuidade formulado pela recorrente em razão da existência elementos indicativos de sua capacidade financeira e foi concedido o prazo de 48h para recolhimento das custas e do preparo recursal. A parte não atendeu ao comando judicial e opôs embargos de declaração que, por não conter os vícios apontados, não foram providos. Essa decisão foi disponibilizada no DJe, em 17/07/2023 (ID 49068536). Ocorre que apenas em 08/8/2023, tardiamente, a parte juntou os comprovantes de recolhimento das custas e do preparo recursal (ID 49831704).

6. Verifica-se, portanto, que além do descumprimento da decisão judicial, a pretensão de lhe ser concedida a gratuidade revela comportamento contraditório que, com o fim de reverter a decisão do relator, apresentou o comprovante de pagamento das despesas recursais. Por essas razões, impõe-se a rejeição do recurso.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.